Tribunal: STF
Processo: HC 212583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.3.2022 por Ricardo Januário de Almeida, advogado, em benefício de Anselmo Poli, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 724.660/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 16.2.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juiz de Direito Filipe Antonio Marchi Levada, no plantão judicial da Comarca de Jundiaí/SP, em 17.2.2022 (fls. 58-59, e-doc. 2).



    3. Em 21.2.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itupeva/SP (Ação Penal n. 1500455-39.2022.8.26.0544) na mesma data. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1) Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00min, na Rua Anselmo Poli, 305, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca, o indiciado ANSELMO POLI, qualificado à fl. 19, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11340/06. 



    2) Consta, também, que, pouco mais tarde no mesmo dia, na Delegacia de Polícia local, sita à Av. Guanabara, 323, Jardim São Vicente, nesta cidade e comarca, o indiciado ANSELMO POLI, qualificado à fl. 19, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, ameaçou, por palavra, sua mãe, a idosa Antonia Pasceri Poli, de mal injusto e grave.



    Ao que se apurou a vítima conta com 68 anos de idade e é genitora do denunciado. 



    Em razão dos fatos registrados na Delegacia de Polícia no dia 12 de janeiro de 2022, foram concedidas à ofendida, no feito n. 1500028-35.2022.8.26.0514, medidas protetivas consistentes em proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, mantendo-se distância mínima de 100 metros; proibição de contatar essas pessoas por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone; e o imediato afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, a fim de preservar a integridade física e psicológica de Antonia (fls. 43/45).



    ANSELMO foi devidamente intimado sobre a concessão dessas protetivas de urgência no dia 14 de janeiro de 2022 (fls. 46).



    Ocorre que, ainda sim, no dia 16 de fevereiro de 2022, ANSELMO foi até a residência da genitora e, lá chegando, passou a gritar e a verberar ofensas contra a vítima. 



    A Guarda Municipal foi acionada e logrou encontrar ANSELMO sentado na calçada da residência da vítima, no que foi ele preso em flagrante. 



    Já na Delegacia de Polícia, o denunciado, ainda não satisfeito, passou a proferir ameaças, dizendo que, se fosse preso, quando saísse, mataria a própria mãe e os irmãos (v. Cota)” (fls. 3-4, e-doc. 2) 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2035230-06.2022.8.26.0000, que teve a medida liminar indeferida pelo Desembargador Freire Teotônio em 21.2.2022, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ANSELMO POLI, alegando constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Jundiaí nos autos sob nº 1500455-39.2022.8.26.0544.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, convolando-se o ato em custódia cautelar através de decisão com fundamentação inidônea e baseada em ‘elementos abstratos’. Discorre sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis de ANSELMO, que, em eventual condenação, seria beneficiado o regime prisional aberto. Pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade provisória,ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, confirmada a ordem quando do julgamento da impetração (págs. 1/5). 



    É de sabença trivial que a liminar é providência excepcional em sede de habeas corpus, somente se justificando quando prima facie ressalte o constrangimento cristalino, o que não se antevê no momento. 



    Com efeito, a impetração não se encontra instruída, sequer traz a cópia da decisão impugnada, de sorte a impossibilitar a verificação dos fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para embasar a custódia decretada. 



    Inviável a aferição de ilegalidade manifesta, nega-se, pois, a liminar. 



    Diante da ausência de instrução, necessária a requisição de informações ao Juízo impetrado, com cópias dos termos que entender pertinentes. Com sua vinda, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para o necessário parecer, tornando, após, conclusos” (fls. 101-102, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 724.660/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.2.2021, o Ministro Humberto Martins, daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANSELMO POLI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante em 16/2/2022 e posteriormente denunciado como incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, em concurso material com o art. 147, caput, c/c o art. 61, II, ‘e’, ‘f’ e ‘h’, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante aponta “elementos para que se afaste a aplicabilidade da Súmula 691 uma vez que a autoridade coatora não se desvinculou do dever de fundamentar a decisão preferida” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que o paciente “é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Neste importe, afasta-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal, conforme se observa dos autos. O paciente é microempresário, atuando do ramo de fretes, responsável por cerca de 20 prestadores de serviços que dele dependem para o sustento de suas famílias, a custódia ilegal do acusado representa a derrocada de seu sustento e de seus colaboradores” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “a despeito da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, o juízo valorativo feito acerca da necessidade de conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública não constituem fundamentações idôneas a autorizarem a prisão cautelar do paciente, o que enseja o reconhecimento da inexistência dos requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “as penas máximas previstas para os crimes que são imputados ao paciente não superam 4 anos, de modo que, ainda que sobrevenha uma sentença condenatória, sua pena não ultrapassará o patamar que autoriza o resgate da pena em liberdade. Logo, não há necessidade de privar o paciente da sua liberdade se, caso reste condenado, será aplicado o regime aberto” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o uso de monitoramento eletrônico inclusive, são perfeitamente aptas a proteção da ordem pública. Assim, verifica-se que seu recolhimento preventivo não se mostra razoável, de forma que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), são suficientes ao caso e adequadas à gravidade dos crimes, às circunstâncias do fato, às condições pessoais do paciente, preenchendo-se, assim, os requisitos para a sua concessão, previstos no artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer-se, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade na Ação Penal n. 1500455-39.2022.8.26.0544, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Itupeva – SP, até o julgamento do mérito da presente ordem, e seja ela ao final, concedida em definitivo, em favor do paciente, por suficientes motivos fático-jurídicos a ensejá-la, garantindo-lhe a imediata liberdade provisória, diante do constrangimento ilegal. 



    Concedida a ordem, que seja imediatamente comunicada ao Diretor do Centro de Detenção Provisória de Jundiaí – SP para que ponha em liberdade o paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 724.660/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2035230-06.2022.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Filipe Antonio Marchi Levada, no plantão judicial da Comarca de Jundiaí/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “Vistos. Flagrante legal. A prisão em flagrante é legal quando decretada com base nas hipóteses dos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal. É o caso, pelo que se extrai de interpretação dos elementos constates dos autos do flagrante. O preso foi detido depois de descumprir medida protetiva, a qual foi juntada aos autos pelo Ministério Público às fls. 43/45. O Ministério Público trouxe aos autos também certidão dando conta de que o preso havia sido cientificado da medida (fl. 46). A certidão de fls. 28/29 dá conta de que o feito de que extraída a medida ainda está em curso (processo 1500028-35.2022.8.26.0514). 



    Por sua vez, o caso é de manutenção da custódia cautelar, que deve ser imposta, de acordo com a Lei nº 11.340/2006, se outras medidas cautelares não forem suficientes ao resguardo da vida da vítima. É este o caso. Os autos dão conta de que o preso reiterou crime no contexto das relações domésticas, além de descumprir medida em meio aberto, denotando ser pessoa agressiva e que, em liberdade, colocará em risco a vida da vítima. 



    Tanto a Autoridade Policial como o Ministério Público formularam pedido de prisão preventiva. A Autoridade Policial asseverou (fls. 23/24) que ‘o indivíduo é pessoa violenta, despossuída de qualquer freio inibitório, e que está em plena escalada criminosa, sendo praticamente certo que em liberdade não apenas voltará a ameaçar de morte sua própria genitora como poderá concretizar esse ato, o que deve ser evitado energicamente pelo Poder Judiciário. Não bastasse, o comportamento do indiciado evidencia que, sem a segregação cautelar, irá coagir a vítima e testemunhas, como forma de alterar a verdade dos fatos [...]’. O Ministério Público endossou o pleito (fls. 38/42). 



    É o caso, mesmo, de conversão do flagrante em prisão preventiva. A vítima (mãe do preso) narrou que ‘é mãe do indiciado Anselmo Poli, que ele é o filho mais velho, que ele sempre foi uma pessoa difícil, mas desde que seu esposo, pai do indiciado faleceu, Anselmo Poli, ficou mais agressivo, que briga principalmente pelo inventário, ressalta que Anselmo Poli chegou a vender patrimônio que está no inventário. Acerca de hoje declara que estava pronta para dormir, quando ouviu uma gritaria, que ouviu Anselmo na rua gritando, xingamento e ofensas dos piores: 'vagabunda, ordinária, safada, puta', coisa que uma mãe nunca deveria ouvir de um filho, que ficou com medo pois reconheceu o Anselmo e percebeu que ele estava enfurecido, que ligou para seu filho Alfredo, que ao chega na sua residência, tentou pacificar a situação, mas teve que fugir pois Anselmo partiu para agredi-lo, por ter medida protetiva, ligou para a guarda civil e pediu socorro, que os agentes chegaram e intervieram na contenda, que apresentou a medida protetiva, e diante da situação foram conduzidos ao plantão policial, que Anselmo dentro do plantão ainda alterado proferiu inúmeros xingamentos contra a declarante: 'vagabunda, ordinária, safada e etc', que ele ainda disse para a declarante e ao seu outro filho André Poli que se fosse preso, quando saísse iria matá-los, que teme pela própria vida e pela de seus outros filhos pois sabe que Anselmo não tem mais condições em viver em sociedade. Lamenta ter chegado a esse ponto, mas nada mais pode fazer para ajudá-lo’. Como se vê, o preso é extremamente agressivo e lança ameaças concretas contra a vítima, que não pôde ser protegida sequer com a ajuda do outro filho (irmão do preso). Além disto, o Poder Judiciário já tentou, em data anterior, proteger a vida da vítima com medida cautelar menos gravosa, e, não obstante, o preso voltou a delinquir no âmbito doméstico, denotando que a prisão cautelar é imprescindível para resguardo da vida da vítima, tal como apontaram a Autoridade Policial e o Ministério Público. 



    Não calha à hipótese prognóstico de eventual pena em caso de condenação, tendo em vista que nem a Lei nº 11.340/2006 nem o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, condicionaram a prisão preventiva à pena cominada ao delito. Nos casos de violência doméstica, a prisão preventiva deve ser decretada quando as circunstâncias indicarem insuficiência de outras medidas, revestindo-se, a medida, de caráter nitidamente cautelar, sem qualquer vinculação com eventual futura condenação. 



    É o caso, pois, como ora se determina, de formalização da prisão em flagrante, convertendo-se-a em prisão preventiva, com expedição de mandado de prisão.



    O Juízo não ignora o peculiar momento por que se passa. Contudo, a pandemia de saúde não justifica uma pandemia de violência. Em liberdade, o preso colocou e coloca em risco a vida da vítima, agravando o quadro de instabilidade que há no país. Ao contrário do que raciocínio cartesiano poderia indicar, o momento impõe mais rigor na custódia cautelar, pois a população está acuada e fragilizada no interior de suas casas, devendo ser protegida, pelas forças públicas e pelo Poder Judiciário, contra aqueles que, ao invés de se recolherem, em paz, usam do recôndito do lar para crime contra mulheres” (fls. 58-59, e-doc. 2). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados, por exemplo:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que ‘a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)’ (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora